Tribunal: TJMT
Processo: 1034194-91.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (RECORRENTE), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA DE MULTA DE RECISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO NÃO JUNTADO NOS AUTOS. DESCONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DETERMINAR A RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de estar sofrendo cobranças indevidas devido à solicitação de cancelamento da linha telefônica contratada com a empresa Recorrida.

2.

Consta dos autos que a empresa Recorrida reconheceu o pedido de cancelamento, no entanto, não juntou os termos do contrato firmado entre as partes que prevê a hipótese de aplicação de multa em casos de rescisão contratual nas condições aplicadas, não deixando claro, portanto, que os valores cobrados são lícitos.

3.

Por outro lado
, a respeito dos danos morais, verifico pelo conjunto probatório que
não houve a inscrição do nome da consumidora em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que se trata a presente demanda, apenas de uma cobrança indevida não exteriorizada a terceiros
.

4.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a mera desavença comercial não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a declaração de inexistência de débitos e o cancelamento do contrato firmado entre as partes.

5.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da parte consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

9.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil
.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022